Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERCENTUAL APLICADO NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. O acolhimento do pleito ministerial não depende, unicamente, da existência de vídeos e imagens demonstrando a traficância, quando os relatos dos policiais, conjugado com a versão extrajudicial do usuário e o laudo de constatação, apontam para a consumação do crime descrito na denúncia.
4. A dependência química sugerida pela Defesa não afasta a prática de traficância, uma vez que não se trata de circunstâncias antagônicas.
5. A versão apresentada pelo usuário em juízo é irrazoável, confusa e em contradição com as demais provas coletadas durante a persecução penal. Assim, o seu depoimento judicial não pode ser utilizado para beneficiar o acusado, até mesmo porque se trata de relato nitidamente isolado no conjunto probatório.
6. Se os agentes policiais visualizaram a ocorrência de transação de substâncias entorpecentes, em região de intensa difusão ilícita, assim como apreenderam drogas na posse do acusado, embaladas e fracionadas, não é possível acolher a tese de desclassificação para o tipo indicado no art. 28 da Lei no 11343/06.
7. Se o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/10 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, inexiste qualquer desproporcionalidade no cálculo dosimétrico.
8. A prisão preventiva deve ser mantida quando permanecem intactos os fundamentos expostos para a sua decretação.
9. Apelação conhecida e não provida.